Tribunal: TJDFT
Processo: 0033761-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033761-91.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDO: GILMAR LUIZ RINALDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 2. Nos termos do art. 525, § 1o do CPC, o executado poderá alegar, dentre outras matérias, excesso de execução (inciso V). 3. A impugnação oposta pelo executado restringe-se à apuração matemática do resultado da penhora determinada pelo juízo, situação que não impõe, necessariamente, a intimação da parte contrária, sobretudo porque o art. 494 do CPC prevê que o Juiz pode corrigir de ofício erro de cálculo. 4. O executado não se impugnou o cumprimento de sentença em si, mas a quantia penhorada, o que afasta a alegada intempestividade, já que a peça de defesa foi juntada dois dias após a decisão que determinou a constrição. 5. Os honorários de sucumbência a que tem direito a exequente são os fixados em virtude da improcedência da reconvenção e não da causa principal. A indicação equivocada pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. CPC, art. 494, I. 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, 6o, 9o e 10, todos do CPC, e ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando não ter sido intimado para apresentar resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, o que, em seu entendimento, ensejou cerceamento de defesa; b) artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando, em suma, que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada fora do prazo legal, ao argumento de que o excesso de execução deve ser impugnado após transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário. Invoca divergência jurisprudencial em ambos os aspectos, colacionando ementas de julgados do Tribunal de Justiça do Paraná e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso a título de paradigmas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 5o, 6o, 9o e 10, todos do CPC e quanto ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A impugnação oposta pelo apelado restringe-se à apuração matemática do resultado da penhora determinada pelo juízo, situação que não impõe, necessariamente, a intimação da parte contrária, sobretudo porque o art. 494 do CPC prevê que o Juiz pode corrigir de ofício erro de cálculo” (ID Num. 28181123 - Pág. 4) e que “Especificamente, o apelado questionou a penhora de R$ 130.767,73, embora a condenação tenha sido de R$ 5.288,23. Na petição de ID no 18101846, a apelante pediu o pagamento de R$ 4.442,93, valor próximo ao indicado na impugnação, considerando-se as correções pertinentes. Posteriormente, a apelante retificou o valor da causa para R$ 69.545,83” (ID Num. 28181123 - Pág. 4), concluindo que “Não se vislumbra, portanto, qualquer violação à ampla defesa e ao contraditório” (ID Num. 28181123 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no apontado malferimento ao artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “A decisão sobre a penhora foi publicada em 9/6/2020 (ID no 19102073). Em 11/6/2020, o apelado apresentou impugnação aos bloqueios efetuados. Como visto, não se impugnou o cumprimento de sentença em si, mas sim a quantia penhorada.” (ID Num. 28181123 - Pág. 4). Com efeito, “Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Inclusive, infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelo veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Ademais, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017